Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete da Desa. Sandra Reves Número do processo: 0734694-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUBENS SILVA BARBOSA, AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA PACIENTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Amanda Cristina Asevedo Barbosa e Rubens Silva Barbosa, em favor de Luiz Fernando de Souza, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da investigação criminal n. 0739691-34.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias. Nas razões, os impetrantes narram que a presente ação visa a “cessar manifesto e irreparável constrangimento ilegal imposto ao paciente, decorrente de decisão judicial que decretou sua prisão temporária em um contexto investigativo denominado ‘Operação Column’, (...) conduzida pela Polícia Federal, a qual apura a suposta existência de uma organização criminosa com atuação no Distrito Federal e entorno, voltada para a prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de capitais”. Apontam que “a participação atribuída ao paciente, segundo a própria decisão coatora, é notadamente periférica e desprovida de qualquer ato de violência ou de gestão operacional da suposta organização”, sendo supostamente “um dos ‘financiadores e consorciados’ do denominado ‘Consórcio Royal’". Aduzem que “o único ato concreto que lhe é imputado consiste na suposta utilização de contas de sua suposta esposa, que não é, e de sua empresa, Maccel Com Varejista de Acessórios Eletrônicos Ltda, para viabilizar a transação de uma única cota do referido consórcio”. Sustentam não estarem presentes os requisitos da prisão temporária, à luz das ADIS n. 3.360 e 4.109 julgadas pelo excelso STF. No ponto, entendem que (i) não há, na decisão impugnada, fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da medida prisional, (ii) inexiste fatos novos ou contemporâneos para justificar a prisão e (iii) não foi demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Ainda, mencionam que a segregação cautelar é, no caso, medida desproporcional. Requerem a concessão de medida liminar para que se determine a imediata revogação da prisão temporária de Luiz Fernando de Souza, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a soltura provisória com imposição das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteiam a ratificação da ordem liminar. Sem preparo, porque inexigível seu recolhimento no âmbito de habeas corpus. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 20/8/2025, à 1h14min. É o relato do necessário. Decido. 2. Os autos vierem conclusos em razão do plantão semanal da 2a Instância, para exame do pedido liminar, por meio do qual os impetrantes pedem a revogação do decreto de prisão temporária do paciente ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Destaca-se que, em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Anota-se, inicialmente, que o habeas corpus será apreciado com plena latitude pelo Relator natural e não está presente o risco indicado no inciso I do art. 4o acima transcrito. Feito esse registro, a princípio, observa-se que a autoridade coatora observou os requisitos para o decreto da prisão temporária do paciente, notadamente aqueles previstos na Lei n. 7.960/89, à luz das teses firmadas pelo excelso STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360 e 4.109. A propósito, colha-se a fundamentação do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para a prisão temporária do réu/paciente: As medidas cautelares pleiteadas encontram amparo nos arts. 282, 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal; art. 1o, incisos I e II, da Lei n. 7.960/1989 (prisão temporária); art. 4o da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais); e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Os elementos colhidos até o momento evidenciam indícios robustos de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei n. 9.613/1998), todos praticados de forma reiterada, com divisão de tarefas e emprego de complexos mecanismos de ocultação patrimonial. O acervo probatório reunido ao longo da investigação revela a existência de organização criminosa altamente estruturada, com liderança atribuída a MARCELO GONÇALVES BORGES. A ORCRIM possui base operacional no Distrito Federal e regiões adjacentes, com ramificações interestaduais, embora o líder resida na Paraíba. A estrutura do grupo subdivide-se em núcleos especializados — interligados entre si —, com funções distintas e coordenadas que asseguram o funcionamento e a expansão das atividades ilícitas. O núcleo denominado “Consórcio ROYAL” é composto por, ao menos, dezessete integrantes que, desde 12 de dezembro de 2022, realizam aportes semanais de R$ 5.240,00 por cota, movimentando cerca de R$ 89 mil por semana e mais de R$ 356 mil por mês, destinados à aquisição de entorpecentes. Os pagamentos são realizados por meio de contas bancárias em nome de terceiros (conhecidos como “laranjas”) e empresas de fachada. Há revezamento na centralização dos valores, e a adimplência das cotas é assegurada por sistema de apadrinhamento. Entre os membros, há pessoas com antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, receptação e outros crimes, além da utilização de estruturas empresariais para dissimular a origem e destinação dos recursos ilícitos. O núcleo de compradores é responsável pela aquisição de drogas em larga escala, destinadas à revenda por traficantes de menor porte. Entre as substâncias comercializadas estão cocaína, crack, skunk e derivados. Alguns dos compradores também integram o “Consórcio ROYAL” e possuem antecedentes por tráfico e comércio ilegal de armas. As negociações ocorrem com o uso de contas de interpostas pessoas e de empresas vinculadas à organização, o que demonstra a alta capacidade operacional e a existência de uma rede estruturada de abastecimento e distribuição. O núcleo de transporte responde pela logística de entrega dos entorpecentes e recolhimento de valores, utilizando-se de aplicativos de mensagens para coordenação das operações. Há, ainda, setor específico dedicado à preparação de veículos com compartimentos ocultos (“mocós”), adaptados para o transporte velado de drogas, armas e dinheiro. Também foi identificado um núcleo de depósitos, responsável por armazenar expressiva quantidade de drogas e munições, com apreensões relevantes — como aproximadamente 100 kg de entorpecentes. A análise de inteligência financeira (COAF) indica movimentações milionárias incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados. Foram identificadas operações envolvendo empresas de fachada como PRIME GLOBAL PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA e LDC SERVIÇOS LTDA, que movimentaram mais de R$ 97 milhões, apesar de não apresentarem estrutura operacional compatível com tal volume. As interceptações telefônicas evidenciam o uso de “laranjas”, de recursos tecnológicos (VPNs) para dificultar o rastreamento e de conversas sobre aquisições expressivas de drogas, com valores que ultrapassam R$ 1.075.000,00 por 50 kg de entorpecentes, além de menções a dívidas superiores a R$ 900 mil com fornecedores. A seguir, detalha-se a atuação dos investigados, organizados por núcleo de atuação dentro da estrutura criminosa identificada: 1. Núcleo de Financiadores e Consorciados: (...) LUIZ FERNANDO DE SOUZA utiliza contas de terceiros (esposa CAMILA NASCIMENTO e empresa MACCEL COM VAREJISTA) para dissimulação. É titular da empresa MACCEL COM VAREJISTA DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS (CNPJ 45.568.443/0001-11), com vínculo comprovado à transação de uma cota (pág. 13). O pagamento foi efetuado por sua esposa. Verificou-se relação com a PJ VCT SOLUÇÕES EM COSMÉTICOS LTDA, que recebeu R$ 39 mil em 2025. O proprietário da empresa, ELENILDO DA SILVEIRA, já foi indiciado na Operação Column. (...) 2. Núcleo de Compradores e Distribuidores: (...) 3. Núcleo de Transporte e Logística: (...) 4. Núcleo de Ocultação e Depósitos: (...) 5. Outros Integrantes e Facilitadores: (...) Empresas envolvidas como fachada: (...) I - PRISÃO TEMPORÁRIA A prisão temporária, por sua natureza cautelar, possui caráter excepcional, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 3.360 e 4.109. Sua decretação exige a presença cumulativa de requisitos legais, devendo ser observada com rigor sua compatibilidade com os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade. De acordo com a legislação vigente, notadamente a Lei no 7.960/89, exige-se para a sua decretação: (i) a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial (periculum libertatis), a partir de dados objetivos e concretos, não sendo admitida como prisão para averiguações ou com base em meras suposições; (ii) a existência de fundadas razões de autoria ou participação nos crimes previstos no art. 1o, inciso III, da referida lei (fumus comissi delicti), sendo vedadas a analogia e a interpretação extensiva; (iii) a demonstração de contemporaneidade e atualidade dos fatos que justificam a medida (art. 312, § 2o, do CPP); (iv) a adequação da prisão à gravidade concreta da infração, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado (art. 282, II, do CPP); e (v) a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto no art. 282, § 6o, do CPP. No presente caso, verifica-se que o fumus comissi delicti está caracterizado pelas fundadas razões de autoria e materialidade constantes dos elementos informativos apresentados, os quais apontam para a atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de dinheiro, com estrutura complexa e ramificação no Distrito Federal e em outros estados. Os relatórios policiais juntados aos autos demonstram a existência de núcleos especializados no transporte, armazenamento, negociação e movimentação financeira dos valores obtidos com a atividade criminosa. O periculum libertatis, por sua vez, encontra-se presente na necessidade de assegurar a efetividade das diligências em curso, notadamente o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, diante do risco concreto de ocultação de provas, fuga ou obstrução à investigação. Ressalta-se que os investigados compõem o núcleo central da organização criminosa, que demonstra elevado grau de articulação e recursos, justificando a medida extrema como forma de preservar a integridade da apuração. Ademais, o tráfico de drogas está expressamente previsto no rol do inciso III, alínea “n”, do art. 1o da Lei no 7.960/89, autorizando, sob o aspecto legal, a decretação da prisão temporária. A natureza do delito, classificado como equiparado a hediondo (art. 2o da Lei no 8.072/90), reforça a gravidade do contexto fático e a necessidade da medida (art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90). Quanto aos investigados BRUNO GOMES DA SILVA e WANDERSON BARBOSA RAMOS, acolho integralmente a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por refletir adequadamente os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade das prisões cautelares. No que se refere a BRUNO GOMES DA SILVA, os elementos colhidos indicam participação pontual e isolada, limitada a uma única entrega de entorpecentes, sem demonstração de vínculo duradouro com a organização criminosa, tampouco de atuação na estrutura financeira ou operacional do grupo. Diante disso, a medida extrema da prisão preventiva revela-se desproporcional e desnecessária no estágio atual da investigação. No tocante a WANDERSON BARBOSA RAMOS, a investigação aponta que sua atuação se restringiu à preparação de veículos com compartimentos ocultos (“cofres”) para transporte de drogas, não havendo, até o momento, indícios de participação direta na logística de distribuição, na aquisição de entorpecentes ou no núcleo financeiro do grupo. Nessas condições, mostra-se mais adequada, proporcional e suficiente a adoção de medida cautelar menos gravosa — busca e apreensão domiciliar — que permita a continuidade das apurações sem violação indevida à liberdade de locomoção. Ressalte-se que o envolvimento de todos os investigados foi analisado no início da fundamentação da presente decisão, estando devidamente evidenciado que os ora alcançados pela medida prisional exercem funções relevantes dentro da organização, seja nas frentes de logística, transporte, armazenamento, negociação, difusão ou operações financeiras. Diante do exposto, e por estarem presentes os requisitos previstos no art. 1o, incisos I e III, alínea “n”, da Lei no 7.960/89, e no art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90, acolho parcialmente a representação formulada pela autoridade policial e, pelo prazo de 30 (trinta) dias, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos seguintes investigados: (...) 11 – LUIZ FERNANDO DE SOUZA CPF: 729.830.941-20 (...) Diante de tal quadro, sobressai-se que a prisão temporária foi decretada em razão de visualizada a presença dos requisitos autorizadores. Com efeito, os fatos descritos indicam a existência de organização criminosa altamente estruturada, subdivida em núcleos e formada por dezenas de indivíduos, voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais no Distrito Federal e entorno. A decisão de origem aponta indícios de autoria do paciente, que se utilizou de conta bancária de terceiros (esposa e pessoa jurídica do qual é sócio) para a dissimulação, tendo recebido R$39.000,00 (trinta e novo mil reais) em 2025. Ainda, a necessidade da prisão se justifica para de assegurar a efetividade das diligências em curso, especialmente o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, ante o risco concreto de ocultação de provas, fuga ou obstrução à investigação, tendo em vista o elevado grau de articulação e de recursos da organização criminosa e dos envolvidos. Sob esse contexto, é cediço que as medidas cautelares alternativas da prisão se revelam insuficientes para garantir a eficácia das investigações do inquérito policial. Por fim, ressalta-se que o delito de tráfico de drogas está expressamente previsto no rol do inciso III, alínea n, do art. 1o da Lei n. 7.960/89, dentre os crimes nos quais se cabe a prisão temporária. Compartilhando da mesma linha de entendimento, os lúcidos precedentes deste e. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão temporária do paciente no curso de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a prisão, inidoneidade da motivação e inadequação da medida, por se tratar de advogado com residência fixa e sem antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária decretada contra o paciente atende aos pressupostos legais da Lei no 7.960/1989; e (ii) verificar se há motivação idônea para a decretação da medida privativa de liberdade, à luz do artigo 93, IX, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária é cabível para crimes expressamente previstos no art. 1o, III, da Lei no 7.960/89, entre os quais se incluem tráfico de drogas e associação criminosa, desde que existam fundadas razões de autoria ou participação. 4. A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada em elementos colhidos em relatórios policiais, informações bancárias e dados telemáticos obtidos por ordem judicial, que apontam a participação do paciente em núcleo operacional vinculado ao PCC, com relevante papel logístico e financeiro. 5. A alegação de ausência de motivação não prospera, pois a decisão judicial descreve circunstâncias concretas relativas à atuação do paciente e à necessidade da segregação cautelar para o aprofundamento da investigação e garantia da ordem pública. 6. A condição de advogado, residência fixa e vínculos familiares não afastam, por si sós, a legalidade da medida, quando presentes elementos que justifiquem a prisão temporária. 7. A jurisprudência do STJ e STF reconhece a legitimidade da prisão temporária quando se trata de crime grave e complexo, como tráfico de drogas, com fundamentação concreta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. (Acórdão 2004732, 0713625-20.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. LEI 7.960/89. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão temporária, modalidade de custódia cautelar, está prevista na Lei 7.960/89 e visa assegurar a eficácia da investigação policial envolvendo infração penal de natureza grave. 2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP)” (STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022). 3. Inexiste constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão temporária quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria do paciente no envolvimento com grupo criminoso responsável pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, bem como quando for imprescindível para a conclusão das investigações. Tais fundamentos afastam, ainda, a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares e até mesmo de prisão domiciliar. 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão temporária, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1993137, 0715129-61.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Diante dessas considerações, o indeferimento da medida liminar, ao menos nesta sede de plantão, é medida impositiva. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido liminar vindicado. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Sandra Reves Plantão Judicial da 2a Instância